Tribunal: TJDFT
Processo: 0011353-34.2015.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. Diante das derradeiras petições formuladas e instrumentos exibidos por parte dos 2 (dois) primeiros litisconsortes passivos dispondo sobre seu patrocínio, proceda a Secretaria as anotações e comunicações cabíveis, anotando-se como patrono de ambos o ilustrado causídico que até então vinha patrocinando-os, excluindo-se dos assentamentos os patronos que acorreram aos autos, mas foram destituídos de poderes de patrocínio. Acudidas essas providências, já tendo sido retirado o processo da pauta de julgamento virtual em que estava inserido para inserção em pauta de julgamento presencial por videoconferência, aguarde-se a ultimação da assentada. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator